Tribunal: TJSP
Processo: 1001072-69.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Aplicação do CDC que não altera o resultado da demanda - Insurgência genérica quanto aos termos pactuados – Inadmissibilidade – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Abusividade não verificada – Insurgência contra o valor do veículo financiado – Ajuste entre adquirente (autor) e vendedor, sem intervenção do Banco financiador – Recurso improvido.*